Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO. CONCURSO MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. AUTO DE CONSTATAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO MINISTERIAL.
1. A materialidade dos crimes de trânsito está demonstrada por auto de prisão em flagrante, termo de constatação de embriaguez, boletim de ocorrência, relatório final, prontuário do DETRAN/DF e prova oral colhida sob contraditório.
2. A autoria é confirmada por policiais militares que encontraram o réu dormindo ao volante, com o motor ligado, em plena via pública, na contramão, apresentando sinais evidentes de embriaguez. O réu se recusou a realizar o teste do etilômetro, sendo lavrado auto de constatação.
3. A ausência de exame de alcoolemia não afasta a tipicidade do crime de embriaguez ao volante, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
4. A condução de veículo automotor sem habilitação válida, aliada ao estado de embriaguez e à posição irregular do veículo em via movimentada, configura perigo concreto à segurança viária, preenchendo os requisitos do tipo penal previsto no art. 309 do CTB.
5. Os crimes dos arts. 306 e 309 do CTB possuem objetividades jurídicas distintas e momentos consumativos diversos, sendo inaplicável o concurso formal ou a consunção. Cabível o concurso material, conforme jurisprudência do STJ e TJDFT.
6. Reformada a sentença para aplicar o concurso material, com penas cumulativas: 1 ano de detenção, 10 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 4 meses, substituída por pena restritiva de direitos.
7. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.